Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709789-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: MASSA FALIDA DE SANTA IGNEZ CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - ME D E S P A C H O A fim de prevenir eventual nulidade, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação, uma vez que houve participação do órgão ministerial perante o Juízo a quo. Após, retornem em conclusão. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora